Tribunal: TJDFT
Processo: 0730128-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730128-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO AMARAL DA FONSECA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO deduzido pelo agravante, em razão da Decisão de ID 39896623, deste Relator, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal. Em suas razões (ID 40496827), o agravante diz que, em reforço à alegação de hipossuficiência e ao comprovante de renda já acostado, colaciona aos autos documento emitido pelo site da Receita Federal, que demonstra a ausência de declaração de imposto de renda, nos anos de 2020, 2021 e 2022, acompanhada da certidão de regularidade de inscrição do CPF e de sua autenticidade. Defende que, se tivesse outras fontes de renda, com rendimentos tributáveis, haveria necessidade de apresentar a declaração anual de imposto de renda. Adiciona que a contratação de advogado particular não afasta a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese. É o relato do necessário. Decido. Os novos documentos apresentados pelo agravante, de fato, reforçam a alegação de hipossuficiência, tendo em vista que, somada à renda já comprovada, está evidenciado que o agravante não declarou imposto de renda nos últimos 3 anos e que, ainda, assim, seu cadastro de pessoa física está regular (ID 40496830). Sendo assim, a Decisão de ID 39896623 deve ser reconsiderada, para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Por consequência, prossigo à análise do pedido liminar deduzido no agravo de instrumento, acerca do qual, numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão. Isso porque, a princípio, há razão na insurgência autoral, tendo em vista que o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, busca assegurar ao consumidor a facilitação de sua defesa. Logo, se o consumidor afirma que o foro eleito lhe é mais favorável ao exercício do direito, tal declaração não comporta controle de ofício pelo magistrado, nos termos do artigo 65, do Código de Processo Civil, e da Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça. Também importa observar que a escolha do foro não é de todo aleatória, considerando que o Banco do Brasil S.A. tem sede nesta Capital. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. APLICABILIDADE DO CDC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. REMESSA DO FEITO AO JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DE DESCANSO-SC. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 33 DO STJ E N. 23 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, nos autos da ação de produção antecipada de provas ajuizada contra o Banco do Brasil S. A., declinou da competência para a Comarca de Descanso-SC, sob o entendimento de que "a possibilidade de escolha do foro pela parte autora está limitada aos critérios de competência territorial delimitados pelo CPC, ou seja, o requerente pode propor a ação no foro do domicílio do autor, do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição". 2. Esclareça-se que a ação de produção antecipada de provas em tramitação na origem foi ajuizada em decorrência do título judicial formado na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 3. O autor, diante do título judicial formado na aludida ação civil pública, optou por promover a ação de produção antecipada de provas tão somente contra o Banco do Brasil S.A., no exercício do direito que lhe confere o art. 275 do CC. Contudo, o Juízo de origem declarou, de ofício, sua incompetência, porque a demanda teria sido ajuizada pelo consumidor em foro diverso daquele onde teria sido contratada a operação entre as partes, e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Descanso-SC. 4. O enunciado da Súmula n. 33 do STJ estabelece que "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Esse e. TJDFT, por sua vez, pacificou a matéria ao editar o enunciado de súmula n. 23, segundo o qual "Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial". É medida impositiva, portanto, o provimento do recurso, para declarar competente o Juízo a quo para processar o feito, determinando-se o regular prosseguimento do feito de origem. Precedentes deste e. Tribunal. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1604959, 07185757720228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.0008514-1. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. OPÇÃO PELO FORO DE BRASÍLIA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil determina que a competência processual é fixada, em regra, no foro de domicílio do réu. O art. 516, II, disciplina que o cumprimento de sentença efetuar-se-á, em regra, perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. Todavia, o parágrafo único do mesmo dispositivo legal prevê que o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. 2. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê a possibilidade - e não obrigatoriedade - de ajuizamento da demanda no domicílio do consumidor. Cuida-se de disposição processual que visa garantir o exercício do direito de acesso à justiça e facilitação da defesa de seus interesses, nos termos do art. 6o, VI e VIII, do referido diploma legal. 3. "(...) 2.1. Cabe ao consumidor optar pelo foro do seu domicílio (artigo 101, inciso I, do Código Consumerista) ou pelo foro do domicílio do réu ou do local de cumprimento da obrigação (artigo 100 do CPC) ou pelo foro de eleição contratual (artigo 95 do CPC), não podendo, contudo, descartar tais alternativas legais e escolher, aleatoriamente, outro foto "com o fito de furtar-se ao juízo estabelecido na lei processual, prejudicar a defesa do réu ou auferir vantagem com a já conhecida jurisprudência do Judiciário estadual favorável ao direito material postulado" (EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Segunda Seção, julgado em 08.02.2012, DJe 20.04.2021)." (...) (STJ, AgRg no AREsp 667.721/MG, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 09.06.2015, DJe 15.06.2015). 4. Na hipótese, a opção pelo ajuizamento da ação satisfativa no foro em que situada a sede da instituição financeira executada se mostra possível, em razão de não se tratar de foro aleatório. Ao contrário, trata-se de foro legalmente previsto na legislação processual. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1409539, 07388923320218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 4/4/2022) Com essas considerações e diante do prejuízo decorrente dos efeitos da decisão agravada, deve ser deferido o pedido liminar, para suspender a remessa dos autos à Comarca de Patrocínio/MG. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada relativamente à remessa dos autos à Vara Cível da Comarca de Patrocínio/MG, até ulterior julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Considerando que o agravado ainda não foi citado nos autos originários, é desnecessária a sua intimação para a apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 24 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator